Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-92.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001592-92.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS XAVIER RAMOS - CPF: 060.893.221-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
–
AFASTAMENTO
–REGIME INICIAL FECHADO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 47/TCCR/MT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“As elementares
do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
(Enunciado no. 15 TCCR/TJMT)

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(Enunciado n.o 47 TCCR/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da sentença que condenou
Marcos Vinicius Xavier Ramos
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa.

A
defesa busca pelo afastamento das “consequências do crime” como circunstância judicial desfavorável, sob argumento de que o magistrado se valeu de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador para a exasperação da pena-base, bem como pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 151786540).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 155848699, opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente, para readequação da pena-base, no entanto, esta não deve ser fixada no mínimo legal.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a
defesa busca pelo afastamento das “consequências do crime” como circunstância judicial desfavorável, sob argumento de que o magistrado se valeu de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador para a exasperação da pena-base, bem como pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Pois bem,
o recurso merece parcial provimento,
pelos fundamentos que passo a expor.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Eis o teor da denúncia:

“(...) Consta do incluso caderno investigativo que, na madrugada de 10/02/2022, policiais militares realizavam rondas pela via pública, quando visualizaram o veículo GM Chevrolet Classic LS, cor prata, ano 2012, placas MKB 1595/MT, dirigido pelo denunciado MARCOS VINICIUS, o qual, ao perceber a viatura policial, tentou foragir.

Iniciou-se então uma perseguição, tendo o denunciado abandonado o veículo nas proximidades de um matagal, tentando foragir a pé, todavia foi alcançado e imobilizado pelos policiais.

Denota-se que, ao ser capturado, o denunciado confessou que o “flagrante estava no carro”, momento em que foi realizada busca veicular, logrando-se êxito na localização e apreensão de
07 (sete) porções grandes, do tipo tablete e 03 (três) porções pequenas de substância entorpecente do tipo maconha
, conforme fotografia abaixo: (...)

Levados tais materiais à perícia, o laudo preliminar de constatação de droga (fls. 132/134) apresentou resultado positivo para maconha, sendo quantificado em mais de 1 (um) quilo e 100 (cem) gramas da substância entorpecente.

Conforme relatório de investigação de fls. 136/140, o denunciado já fora abordado anteriormente por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, assim como foi citado em investigação diversa,
como sendo integrante ativo da organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo responsável pela gerência de uma das ‘lojinhas’ de comercialização de drogas, no Bairro Jardim Guaraná II.
(...)”
(ID 151786422).

Compulsando os autos, extrai-se que o acusado Marcos Vinicius Xavier Ramos, foi condenado a sanção do artigo artigos 33, “
capu
t”, da Lei no 11.343/06, que prevê a pena de r
eclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na hipótese, verifica-se, que a pena-base foi fixada pelo magistrado singular em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, notadamente
em função da valoração negativa das consequências do crime e diante da quantidade expressiva de droga
(art. 42 da Lei 11.343/06).

Quanto à depreciação das
consequências do crime
, o Juízo

de 1o grau valorou-a negativamente sob fundamento de que: “
as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. Além disso, ao que se denota dos autos o acusado integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, em razão de que as consequências do crime se tornam muito mais graves, já que é realizado para manutenção de muitos outros crimes.

(...)”.

Como se vê, verifica-se que o juízo
a quo
considerou desfavorável ao réu a circunstância judicial “consequências do crime”, reportando-se, contudo, a elementos inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, a saber, “
apresenta grandes danos a toda a coletividade
” e os impactos sociais genéricos de condutas dessa natureza.

Sobre isso, destaco Enunciado no. 15 TCCR/TJMT que assim dispõe:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Nessa lógica, inclusive, é o entendimento do colendo STJ:

“(...)
No caso, a circunstância judicial referente às consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor
, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos (...)”. (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE
– IRRESIGNAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO –
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMO NEGATIVAS, PARA ELEVAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE

– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA
– RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DE TRÁFICO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal somente podem ser consideradas desfavoráveis ao réu, para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, se estiverem devidamente fundamentadas, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito
.

O fato de a acusada estar em condições de trabalho e ainda assim ter optado pela prática criminosa, por si só, não é fundamento apto à exasperação da pena base, sendo genérico e insuficiente para aferir sua conduta social.

4. Também se revela insuficiente a motivar a exasperação das penas-bases, a título de consequências do crime, a menção à "disseminação das drogas na sociedade" (e-STJ fl. 88), porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Precedentes
.

(...)

8.
Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena definitiva aplicada ao paciente
a 12 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, mais pagamento de 1.738 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.

(HC n. 698.362/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)”

A norma processual insculpida no artigo 156, da Lei Instrumental penal foi inobservada.”

(N.U 1004155-13.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O TRANSPORTE ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELOS AGENTES, MAS NÃO A PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE ELES –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REFERÊNCIA A CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL –

MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico exige demonstração cabal da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. Caso contrário, deve ser reconhecido o mero concurso eventual de pessoas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Elementares do tipo penal não se prestam a justificar o recrudescimento da pena-base. Todavia, cuidando-se dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, a quantidade exacerbada de substância entorpecente é fator idôneo para a exasperação da sanção basilar, inclusive permitindo, em sede de apelação exclusiva da defesa, a manutenção da pena-base fixada na sentença, compensando-se o afastamento da valoração desfavorável das demais circunstâncias judiciais, sem que isso caracteriza reformatio in pejus
.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.”

(N.U 0001359-24.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022). (destaquei)

Portanto, os fundamentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa das
consequências do crime
, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto repercutiu em complicações que fogem à normalidade típica.
Logo, a referida valoração negativa deve ser afastada
.

Por outro lado, em relação à quantidade da droga apreendida (1kg de maconha), entendo que a fundamentação se mostrou suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Nesse contexto, considerando a norma contida no art. 42 da Lei 11.343/06, segundo a qual
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, e sendo
esta
claramente desfavorável ao apelante, é proporcional e razoável a fixação da pena-base, com o acréscimo de 1/6 (um sexto), totalizando a pena-base
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 dias-multa.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU
– PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA

– VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR –
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE

– PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO– RECURSOS DESPROVIDOS.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, caput, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto.

O benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se dedica às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.
(TJMT - N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022). (destaquei)

Portanto, a sentença merece reforma para desconsiderar as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, mantendo-se, tão somente, a valoração negativa atinente à quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

Por conseguinte, ante a inexistência de agravantes/atenuantes (2a fase) e majorantes/minorantes (3a fase), torna-se necessário o redimensionamento da pena-definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, quanto ao regime prisional, denota-se que a própria lei determina que deverá ser fixado com base nas circunstâncias judiciais:
“Art. 33, § 3o, do Código Penal: A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Além disso, dispõe o Enunciado n. 47 deste Sodalício sobre a matéria:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Com essas considerações, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em virtude da circunstância judicial negativa (quantidade de drogas).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CÓDIGO PENAL. LEI 11.346/2006. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão, por meio de agravo regimental, requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado. 2. No caso em exame, o agravante insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, no julgamento monocrático de habeas corpus impetrado nesta Corte Superior, a qual reconheceu a ausência de constrangimento ilegal passível de ser sanado. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 2.o, da Lei n. 8.072/90, a fim de determinar a ausência de obrigatoriedade da fixação de regime fechado para os condenados por delitos hediondos. 4.
Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, nos crimes disciplinados pela Lei 11.343/2006, o estabelecimento do regime de cumprimento da pena deve observar não só as regras previstas no art. 33, § 2o, do Código Penal, como também os vetores estabelecidos pelo art. 42, da Lei de Drogas, os quais prevêem a quantidade e a natureza da droga como justificativas idôneas para embasar a execução da reprimenda em regime mais gravoso
. Precedentes. 5. Segundo precedentes deste Sodalício, se o eg. Tribunal de origem, a partir do exame do acervo probatório, concluir que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, situação a qual, a teor do disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, impossibilita a aplicação da minorante, fica impossibilitada a alteração de tais fundamentos, por meio do julgamento de habeas corpus, ante o necessário revolvimento do contexto fáticoprobatório. Precedentes. 6. Agravo improvido.”
(AgRg no HC 438.153/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018). (destaquei)

Com esses fundamentos
,

dou parcial provimento
ao recurso da defesa, tão somente para afastar
valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, redimensionando a sanção definitiva imposta ao apelante para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 dias-multa
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023